Tribunal: TJSP
Processo: 1004862-47.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por adquirentes de imóvel - Sentença de procedência - Inconformismo de ambas as partes - Inadimplemento contratual constatado - Inexistência de prévia informação sobre a instalação de caixas de inspeção na área descoberta do imóvel adquirido - Dano moral verificado - Prejuízo à utilização desta por conta da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por adquirentes de imóvel - Sentença de procedência - Inconformismo de ambas as partes - Inadimplemento contratual constatado - Inexistência de prévia informação sobre a instalação de caixas de inspeção na área descoberta do imóvel adquirido - Dano moral verificado - Prejuízo à utilização desta por conta da instalação daquele equipamento - Descumprimento de norma técnica - Necessidade de entrar no imóvel periodicamente para manutenção do local - Violação de direitos da personalidade - Dever de indenizar reconhecido - Manutenção do édito condenatório em reparação moral - Montante fixado de R$ 5.000,00 para cada uma das empresas rés, perfazendo o montante de R$ 10.000,00, que não se mostra exacerbado ante as circunstâncias do caso - Dano material - Manutenção da restituição do montante pago a mais de R$ 7.618,00, pela área entregue em desacordo com a planto/folder do imóvel - Sentença mantida - Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004862-47.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes/apelados
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
ALABAMA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA (GRUPO MRV), são apelados/apelantes LUIZ
FERNANDO BARBOSA SENA (JUSTIÇA GRATUITA) e GRACIELLY MALHEIRO
SENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
2
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019
Comarca de Americana
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e outro
Apelados: Luiz Fernando Barbosa Sena e outro
Voto no 28.003
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de indenização por danos morais e
materiais, ajuizada por adquirentes de imóvel -
Sentença de procedência - Inconformismo de
ambas as partes - Inadimplemento contratual
constatado - Inexistência de prévia informação
sobre a instalação de caixas de inspeção na área
descoberta do imóvel adquirido - Dano moral
verificado - Prejuízo à utilização desta por
conta da instalação daquele equipamento -
Descumprimento
de
norma
técnica
-
Necessidade
de
entrar
no
imóvel
periodicamente para manutenção do local -
Violação de direitos da personalidade - Dever
de indenizar reconhecido - Manutenção do
édito condenatório em reparação moral -
Montante fixado de R$ 5.000,00 para cada uma
das empresas rés, perfazendo o montante de R$
10.000,00, que não se mostra exacerbado ante
as circunstâncias do caso - Dano material -
Manutenção da restituição do montante pago a
mais de R$ 7.618,00, pela área entregue em
desacordo com a planto/folder do imóvel -
Sentença mantida - Apelos desprovidos.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 765/771, acrescento que esta julgou procedente ação de
indenização por danos materiais e morais, fundada na
impossibilidade de utilização de área externa existente no imóvel
adquirido pelos adquirentes, bem como nos transtornos
psicológicos experimentados, por força de instalação de diversas
caixas de inspeção do prédio, fixando a reparação material e
extrapatrimonial devidas, respectivamente, em R$ 7.618,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
3
(solidariamente) e R$ 5.000,00, esta última devida por cada uma
das
rés.
Sucumbentes,
foram
as
empresas
demandadas
condenadas nas custas e despesas processuais, e em honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Primeiramente insurgem as empresas
demandadas, sustentando, em resumo, que inexistem nos autos
provas aptas a demonstrar o suposto prejuízo experimentado
pelos adquirentes. Isto porque, não há qualquer impedimento
legal
de
instalação
de
caixas
de
inspeção/passagem/gordura/espuma no imóvel, até porque,
houve respeito às boas técnicas de construção e higiene, nos
termos da ABNT. Além do mais, os apelados foram devidamente
cientificados acerca do projeto hidráulico, memorial descritivo e
termo de entrega de chaves, e nada foi aventado de
irregularidade quando do recebimento desta. Por fim, defende
que, ao contrário do sustentado, a instalação das caixas,
integrantes do sistema hidráulico, além de imprescindíveis à
construção da obra, serve para evitar riscos, tanto que sua
colocação, além de não depender do consentimento do
adquirente, não desvaloriza o imóvel, daí o descabimento da
indenização perseguida. Dessa forma, ausente prova do suposto
ilícito experimentado pelos compradores, incabível a indenização
perseguida a título de danos morais, ou, no mínimo sua redução,
pena de enriquecimento ilícito (fls. 773/787).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
4
Por sua vez, apelam adesivamente os
autores pugnando tão somente pelo incremento da reparatória
por danos morais para R$ 25.000,00, por reputá-la irrisória
diante do desrespeito e transtornos psicológicos experimentados
pela instalação desacertada, de caixas na área privativa do
imóvel (caixa elétrica, caixa de esgoto, caixa de gordura, caixa
de sabão), sequer informadas no ato da venda do imóvel, sem
prejuízo da elevação da honorária ao máximo legal (fls.
793/801).
Recursos
regularmente
processados,
com oferecimento de contrarrazões às fls. 802/807 e 808/813.
2. Em 05 de novembro de 2.013, as
partes celebraram compromisso de venda e compra da unidade
imobiliária n. 104, Bloco 47 Parque Alabama, situado à Rua 02,
Bairro Jardim Recanto, localizado na cidade de Americana SP,
no valor convencionado de R$ 149.220,00, sendo R$ 7.618,00,
correspondente ao “benefício exclusivo”, da área extra adquirida
(fls. 25/38), tendo como contrato de referência de fls. 39/51.
De acordo com a planta/folder de fls. 2 e
60, o imóvel possui área externa murada, onde, ilustrativamente,
foram colocadas mesas de cantos, acrescido de assentos, sem
contar uma churrasqueira, tendo ao lado uma pia, o que leva crer
que o local poderia ser utilizado pelos compradores para lazer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
5
outras atividades, como apontado na inicial (fl. 3).
Note-se que não há nesta imagem,
muito menos no contrato (fls. 25/38), qualquer menção escrita,
ou indicação visual sobre a possibilidade de instalação de caixas
de inspeção dentro da área privativa descoberta, conforme se
visualiza pela fotografia de fls. 52/59.
No entanto, prevê a cláusula 8.2 do
memorial descritivo do empreendimento (fls. 245/251) que, “(...)
caso necessário,
o lançamento
de esgoto poderá ser executado

por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas
as
áreas privativas descobertas
do pavimento
térreo” .
Pelo que consta dos autos, a instalação
destes equipamentos se realizou sem qualquer informação
prévia aos adquirentes, que somente tomaram ciência da
situação em 30 de agosto de 2016, quando receberam as chaves
do apartamento (fls. 492/498).
Por este motivo, ajuizaram os compradores esta demanda, que, ao final, foi julgada
procedente, pois entendeu o MM. Juiz a quo que havia prova
suficiente da falha da construtora, por falta de informação aos
adquirentes, sem contar que pagou o valor de R$ 7.618,00,
justamente para ter a área externa para ali construir a sua área
de lazer, daí o direito a indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
6
morais.
Nesse sentido, confira-se: “(...) E saliente-
se que não se revela crível, lógico ou razoável, exigir-se do
consumidor
que leia e compreenda,
os aspectos técnicos da
construção
da obra. E tanto aos autores fora prometida
a
existência de uma área privativa em sua unidade, que consoante

por ele argumentado
e comprovado
já com a inicial, um
apartamento
localizado no mesmo bloco em que adquiriu o seu,
foi adquirido por R$ 7.618,00 a menos, revelando que as rés
atribuíram
valor maior à unidade dos requerentes,
justamente

pela existência de área privativa. Ademais, custa-me crer que os
autores, ou quem quer que fosse, anuiriam à existência de 3
caixas em sua área privativa e o que é pior, concordariam
em
pagar mais de R$ 7.618,00 por isso. E em razão da ausência de
transparência
das rés e do descumprimento
do dever de
informar, impõe-se compeli-las
a indenizar os autores, pelos
eventuais prejuízos que a eles advieram” (fls. 768/769).
Assim, analisadas as razões do apelo,
não obstante o esforço argumentativo dos patronos das
empresas rés, não se defluiu das provas coligidas nos autos,
outra conclusão que não aquela a que chegou o juízo recorrido.
Isto porque, para fins da reparação
pleiteada, fez-se prova abundante da ocorrência de dano
imaterial, diante da nítida violação aos direitos da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
7
dos compradores (especificamente os direitos à moradia, à
intimidade e à privacidade).
Verifica-se que no caso concreto houve
falha da construtora, por falta de informação aos adquirentes,
pois,
caso
houvesse
necessidade
realizar
tal
intervenção/modificação na planta do imóvel, era essencial que a
vendedora informasse previamente os adquirentes, o que viola o
disposto contido nos artigos 6o, III e 31, do Código de Defesa do
Consumidor, daí o direito desta à indenização por danos morais.
Nem se cogite argumentar que os
adquirentes poderiam ter descoberto a mudança do projeto caso
tivessem feito visita à obra, já que é extremamente incomum que
adquirentes de imóveis acompanhem in loco a construção.
Do mesmo modo, a vendedora não pode
dizer que os compradores deveriam ter recusado o recebimento
das chaves, ou, ainda, que estes não levantaram qualquer
irregularidade quando assinaram a vistoria final do imóvel, pois,
tratando-se de contrato celebrado no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, pode-se presumir que os adquirentes não
possuíam casa própria, havendo, portanto, necessidade de
aceitação do bem para residência.
Constatado, portanto, o inadimplemento
contratual da alienante, que não cumpriu com o dever de
informar os consumidores, não sendo esta, contudo, a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
8
razão do surgimento do dever de indenizar.
As fotografias de fls. 52/59 demonstram
que a instalação das caixas de inspeção, sejam elas de
eletricidade, esgoto, gordura ou sabão, prejudicam a utilização
da área privativa, pois incompatível com a característica de área
de lazer.
Esta situação denota violação ao direito à
saúde e à moradia dos adquirentes, que se esforçaram para
adquirir a casa própria e, quando realizam este sonho, viram-se
residindo em local em desacordo com o contratado.
Reforça este entendimento o conteúdo
do item 4.2.6.2., da norma ABNT NBR 8160/1997, que prevê que
“não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita
em ambientes
pertencentes
a uma unidade autônoma,
quando os
mesmos recebem a contribuição
de despejos de outras unidades
autônomas ”, ressaltando-se que não há nenhum documento
demonstrando que os apelados concordaram com referida
instalação, e nem que essa estava ciente deste projeto.
Ademais, como a área é murada, para
que seja feita a manutenção da caixa de inspeção de eletricidade
é necessário transitar pela parte interna do imóvel, numa
eventual vistoria ou manutenção da fiação elétrica, o que
certamente
causa
transtornos, violando-se os direitos à
intimidade e à privacidade dos adquirentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
9
Nítida, então, a necessidade de indenizar
os demandantes pelos danos imateriais sofridos, diante da
violação de diversos direitos da personalidade.
Em caso parelho esta E. Corte já decidiu:
“Apelação cível. Ação de indenização.
Autor adquiriu da ré um
imóvel na planta, que possui uma área privativa descoberta,
a ser
utilizada como área de lazer, todavia, a ré instalou 2 caixas de
coleta efluente que serve às demais unidades do prédio, em total
desacordo
às normas da ABNT. Réu revel. Documentos
juntados
na inicial que embasam os fatos alegados, sem qualquer
impugnação
específica.
Desvalorização
do imóvel. Indenização

devida.
Apelo
desprovido”

(Apelação
1019493-42.2015.8.26.0576, 8a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Silvério da Silva).
Ou ainda: “INDENIZAÇÃO
POR DANOS
MATERIAIS
E MORAIS - Defeito em imóvel - Procedência
do
pedido - Inconformismo
de ambas as partes - Desacolhimento
-
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Decadência
-
Inocorrência
- Danos causados por fato do produto - Incidência
do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
- Laudo pericial
comprovando

a
existência
de caixa de eletricidade na

área
privativa do imóvel - Juízo que não está adstrito ao laudo -
Desvalorização

inequívoca

decorrente

da
necessidade

de
ingresso de estranhos no imóvel para eventual manutenção
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
10
impossibilidade
de disponibilização
da área a critério dos
proprietários,
uma vez que a caixa deverá
ficar à mostra e com
acesso facilitado - Dano material fixado em 10% sobre o valor do
imóvel que se mostra razoável - Dano moral configurado
-
Indenização
arbitrada em R$ 10.000,00
- Observância
dos
princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade
- Sentença
mantida
-
Recursos
desprovidos”.

(Apelação
1010960-52.2016.8.26.0320, 5a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador J. L. Mônaco da Silva).
Logo, definida a obrigação de indenizar,
resta a questão relacionada ao quantum indenizatório. No que
concerne à quantificação dos danos morais deve o julgador
atentar para as circunstâncias da causa, o grau de culpa do
causador, as consequências do ato, as condições econômicas e
financeiras das partes, de forma a não permitir que o valor
deferido premie imoderadamente os ofendidos, mas também
não seja tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar seu
proceder incorreto.
Importante lembrar a lição sempre atual
de Yussef Said Cahali (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26): “A
sanção do dano moral não se resolve numa indenização

propriamente
dita, que indenização
significa eliminação
do
prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é possível quando
se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação se faz através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
11
de uma compensação,
e não de um ressarcimento;
impondo ao
ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa quantia em
dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava
o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma reparação
satisfativa ”.
Nesse passo, tem-se que a valoração
dos danos foi bem calculada, dado o dano moral experimentado
pelos autores, daí porque, descabido o pleito alternativo
formulado pela empresa ré para minorar o valor reparatório,
assim como da majoração pretendido no recurso adesivo
daqueles, posto que o montante fixado de R$ 5.000,00 para
cada uma das empresas rés, perfazendo o montante de R$
10.000,00, não extrapola os limites razoáveis da reparação,
como também o escopo admoestatório para inibir a reiteração,
não se convertendo em enriquecimento sem causa. Importante
ter sempre em mente que valor da indenização, consoante
precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, "não pode
contrariar
o
bom
senso,
mostrando-se

manifestamente

exagerado
ou irrisório " (RT 814/167).
No que toca aos danos materiais, impõe-
se na manutenção de sua condenação esse título justamente
porque os adquirentes demonstraram o pagamento do valor de
R$ 7.618.00 a mais para ter a área privativa, que, ao final, se
mostrou inútil para o fim pretendido, nada agregando de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004862-47.2017.8.26.0019 -Voto no 28.003
12
ao bem que justificasse esse pagamento adicional.
Aliá, nesse ponto, insta esclarecer que
não há qualquer ilegalidade na condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais, pois, nos termos da
Súmula 37 do C. Superior Tribunal de Justiça, “são cumuláveis
as
indenizações
por dano material e dano moral oriundos do
mesmo fato ”.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios
adicionais em favor do patrono dos autores em mais 5% do valor
da condenação. Pela mesma razão estes pagarão honorários aos
patronos das rés, ora arbitrados em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade antes deferida aos demandantes (fls. 144).
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento aos recursos.
Galdino Toledo Júnior
Relator